Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPROPOSITURA DE DEMANDA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM CIRCUNSCRIÇÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o autor havia ajuizado duas ações pedindo a anulação do mesmo contrato e a primeira reconheceu a incompetência territorial e a segunda, a improcedência do pedido, mostra-se temerária e vulneradora dos limites éticos que deve presidir a conduta da parte no processo, o ajuizamento de terceira demanda, após o trânsito em julgado da sentença de mérito, na mesma circunscrição que reconheceu a incompetência do juízo.

2. Ainda que a primeira sentença que extinguiu o processo por incompetência do juízo não tenha alcançado o mérito do pedido e, por conseguinte, ser desprovida de força eficacial de coisa julgada material, nova ação somente poderia ser proposta após a devida correção do defeito que gerou extinção da lide anterior, ou seja, no juízo competente.

3. Se há convergência nos três elementos identificadores da segunda demanda, que julgou o mérito, configurado está o instituto processual da coisa julgada.

4. Incorre nas penas da litigância de má fé a parte que ignora dispositivos sentenciais transitados em julgado e ajuíza nova demanda em clara violação aos limites éticos do processo.

5. Recurso conhecido e não provido.